Tribunal: CARF
Processo: 10380.012418/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.012418/2007-71
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-010.437 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1998 a 28/02/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE ACÓRDÃO
DO CRPS/MP.
Em razão de alterações de competência de julgamento, o pedido de revisão do
INSS deve ser apreciado como Embargos de Declaração.
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIMENTO.
Havendo erro manifesto, devem ser acolhidos os embargos inominados, a fim
de que seja devidamente sanado.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
Em face da inconstitucionalidade declarada do art. 45 da Lei n. 8.212/1991
pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive na forma da Súmula Vinculante no
08, o prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos do artigo 150, § 4o, ou do art. 173, ambos do Código
Tributário Nacional, conforme a modalidade de lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os
embargos de declaração opostos pela Conselheira, representante do Governo, da Quarta Câmara
do extinto Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Ademais, também por
unanimidade de votos, conhecer e acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no
914/2006, para, com efeitos infringentes: (i) sanar o erro material nos termos expostos no voto
do Relator; (ii) rerratificar o dispositivo do acórdão guerreado para reconhecer a decadência dos
lançamentos relativos aos fatos geradores do período de 07/1998 a 08/1999 e dar provimento
parcial para excluir do lançamento os valores correspondentes aos abonos pagos no período de
09/2000 a 08/2001, cuja natureza indenizatória está expressa em Sentença Normativa.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.012418/2007-71
Fl. 954
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), lavrada em
09/09/2004, contra a Contribuinte acima identificada, referente às contribuições sociais devidas,
correspondentes à parte destinada a Terceiros (INCRA), incidentes sobre as remunerações pagas,
em folhas de pagamento ou não, aos segurados empregados, a título de Abono decorrente de
Sentenças Normativas do TST e de Acordos Coletivos, não consideradas pela empresa como
integrantes do salário de contribuição, no período de 07/1998 a 02/2002, conforme Relatório
Fiscal de fls. 54/61.
Em 23/09/2004, a Recorrente apresentou defesa de fls. 117/124, alegando,
preliminarmente, a decadência dos períodos anteriores a 01/1999 e, no mérito, que os
pagamentos dos abonos salariais não se enquadrariam em hipótese de incidência de contribuição
previdenciária, por possuírem natureza indenizatória, o que ensejaria, em seu entendimento, a
anulação da NFLD. No caso de os pagamentos serem considerados fatos geradores de
contribuição previdenciária pelo órgão julgador, requereu-se a exclusão das competências
01/2004 e 02/2004, por não constituírem pagamentos de abono salarial.
A autoridade recorrida julgou procedente em parte o lançamento, efetuando a
retificação do débito, excluindo os levantamentos relativos às competências 01 e 02/2004, por
serem indevidos, consoante Informação Fiscal de fl. 234.
Inconformada com a decisão, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de
fls. 263/282, dirigido ao Conselho de Recursos da Previdência Social, com as seguintes
alegações, em suma:
1. Preliminarmente, o reconhecimento da decadência, considerando o prazo de 5
(cinco) anos, nos moldes do art. 173 do CTN.
2. Devem ser excluídos da base de cálculo os pagamentos indenizatórios,
ressarcitórios e os que não se referem ao contrato de trabalho, não incidindo,
assim, a contribuição previdenciária sobre os valores pagos aos funcionários a
título de abono salarial, expressamente desvinculados do salário, consoante se
extrai dos Acordos e Dissídios Coletivos.
3. Diferentemente do entendimento da Fiscalização, os referidos valores não se
destinavam a quitar diferenças salariais decorrentes da falta de reajuste na
data-base da categoria, mas sim a indenizar os funcionários pela renúncia do
direito de lhes ser concedido reajuste.
O INSS apresentou contrarrazões (fls. 288/297), em defesa da decisão recorrida,
propondo a sua manutenção.
Fl. 955
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

A Quarta Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência Social
(CPRS), julgou procedente em parte o Recurso da Contribuinte, reconhecendo a decadência do
período de 01 a 08/1999 e, no mérito, excluindo os valores pagos aos empregados a título de
abonos de Sentenças Normativas no período de 09/1999 a 08/2001, conforme Acórdão no
2.075/2005 (fls. 302/321).
Irresignada, a Delegacia da Receita Previdenciária de Fortaleza apresentou
proposta de revisão de acórdão (fls. 323/327), por considerar inconsistente o período de
decadência apontado no acórdão recorrido, pois na fundamentação das suas razões, o relator
considerou decaídos os fatos geradores entre 07/1998 e 08/1999, porém na sua conclusão
acolheu a decadência do período de 01/1999 a 08/1999.
A Contribuinte apresentou manifestação sobre a proposta de revisão da Fazenda,
assim como solicitou revisão do acórdão (fls. 340/352), reforçando os seus argumentos do
recurso ao CRPS.
A representante do Governo, se manifestou no sentido de reconsiderar o próprio
voto no acórdão recorrido, entendendo que o período a ser excluído do lançamento seria 09/1998
a 08/1999, solicitando a revisão de ofício do Acórdão no 2.075/2005.
Em 29/05/2006, mediante o Acórdão 914/2006, a Quarta Câmara da CPRS deu
parcial provimento ao recurso, para rejeitar a preliminar de decadência e para excluir do
lançamento os valores correspondentes aos abonos pagos entre 09/2000 e 08/2001, cuja natureza
indenizatória está expressa em Sentença Normativa (fls. 688/707).
Verificando erro material no acórdão, a SRP/MPS emitiu despacho de fl. 709,
solicitando retorno à CRPS, alegando erro material, uma vez que o acórdão deu provimento
parcial para excluir do lançamento o período 09/2000 a 08/2001, enquanto que na análise houve
menção ao período 09/1999 a 08/2001:

Fl. 956
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

Considerando o erro apontado acima, a representante do Governo, por meio do
despacho de fls. 713/714, expôs que cometeu um equívoco e que o período a ser excluído seria
09/1998 a 08/1999, alegando não se tratar de erro material, mas de vício insanável. Dessa
forma, retornou-se à origem para o acolhimento da revisão proposta de ofício.
A Contribuinte, então, apresentou contrarrazões ao pedido de revisão de ofício
(fls. 719/727), nas quais alega que tal revisão proposta pela Relatora não se presta ao
rejulgamento do acórdão, requerendo o não conhecimento do pedido.
Afirma que, a despeito do pedido reportar-se basicamente à existência de erro
insanável, ele trata de mais um inconformismo em relação às decisões favoráveis à empresa
dentro da própria Quarta Câmara do CRPS.
Sustenta que o pedido de revisão padece de nulidade, porquanto não aponta quais
seriam os vícios insanáveis que serviram de suporte legal para a irresignação.
Aduz que o art. 60 da Portaria MPS no 88/2004 não serve ao levante de questões
novas, muito menos se presta ao rejulgamento da causa, em ofensa ao princípio da segurança
jurídica.
Por sua vez, o SECAP/SRP/CE/SRP emitiu o documento no 45.053.015.00 (fl.
733), ressaltando-se que a presente NFLD deveria ser reapreciada pela CRPS em conjunto com
os demais débitos com os mesmos fatos geradores (NFLDs 35.711.369-1 e 35.711.362-4).
Por meio da Informação Fiscal de fls. 940/948, a autoridade preparadora concluiu
o seguinte:
Diante de todo o exposto, é preciso tecer algumas considerações a respeito dos fatos
ocorridos neste processo administrativo:
a) Em que pese a DEVAT03 ter considerado que há ação judicial para a NFLD em tela,
como visto nos parágrafos 2-3 e 8, desde o início do processo as instâncias
administrativas afirmaram que a referida lide (2002.81.00.017861-9) não tem relação
com estes autos e que os depósitos judiciais não correspondem a este lançamento, mas
sim a outra NFLD lançada no mesmo procedimento fiscal. Desta forma, não há que se
falar em concomitância de ação judicial com a discussão administrativa, tampouco em
duplicidade com outra NFLD.
b) Ainda que o fosse, caberia ao órgão julgador determinar a suposta concomitância e
esclarecer os limites da discussão administrativa.
c) O contencioso administrativo ainda não foi encerrado, como demonstram os
parágrafos 19-20 e 22-23, estando suspenso desde 2007, nos termos do art. 151, III do
CTN. O próprio contribuinte solicita a suspensão da exigibilidade por conta da
pendência de julgamento (vide parágrafo 17 desta informação).
d) Não há possibilidade de executar as decisões administrativas até que haja conclusão a
respeito de quais competências estão decadentes e quais devem ser excluídas do
lançamento, por não constituírem fatos geradores de contribuições previdenciárias.
31. Portanto, neste momento não cabe à unidade de origem se manifestar a respeito de
pedido de revisão, ou mesmo considerar se há decadência parcial ou não, posto que
estes temas são de competência do órgão julgador e que há recurso administrativo
pendente de apreciação.
Fl. 957
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

32. Igualmente, ainda não há como definir a providência a ser realizada a respeito do
depósito recursal.
33. Desta forma, retorne-se à ECOA/DIRAT/DEINF/SPO para os ajustes que se
fizerem necessários no sistema e para as demais providências de sua alçada. Após,
solicita-se o encaminhamento do processo ao órgão julgador para apreciação do recurso
administrativo pendente de julgamento.
Dessa forma, o processo foi encaminhado ao CARF e, mediante sorteio, veio para
minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Trata-se de dois pedidos de revisão de ofício, um formulado por Conselheira,
representante do Governo, da Quarta Câmara do extinto Conselho de Recursos da Previdência
Social (CRPS), e outro da antiga SRP/MPS, além de um pedido da unidade de origem
(DEINF/SPO) para que esse Colegiado se manifeste sobre a decadência.
Pedido de Revisão de Ofício da Conselheira, representante do Governo, da
Quarta Câmara do extinto Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS)
A partir da vigência da Portaria 256/09, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), os pedidos de revisão oriundos do CRPS
devem ser analisados como se fossem embargos de declaração.
Inicialmente, cabe expor, em breve síntese, as decisões exaradas no âmbito do
antigo CRPS.
Primeiro Acórdão – no 2.075/2005 (fls. 302/321):
Foi dado provimento parcial ao recurso para reconhecer a decadência do período
de 01/1999 a 08/1999 e, no mérito, excluir do lançamento os valores pagos a título
de abono de sentenças normativas do período de 09/1999 a 08/2001.
Foi apresentada proposta de revisão do acórdão pela DRP em Fortaleza, tendo em
vista que, na fundamentação das suas razões, o relator considerou decaídos os fatos geradores
ocorridos entre 07/1998 e 08/1999, porém no dispositivo constou que se acolhia a decadência do
período de 01/1999 a 08/1999. Insurgiu-se também a DRP contra os argumentos da decisão que
considerou o prazo decadencial de 5 (cinco) anos, e defendeu a aplicação do prazo de 10 (dez)
anos.
Segundo Acórdão – no 914/2006 – fls. 688/707:
Foi rejeitada a arguição de decadência e, no mérito, foi dado provimento parcial
para excluir do lançamento os valores correspondentes aos abonos pagos no
período de 09/2000 a 08/2001.
Fl. 958
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

A SRP/MPS solicitou revisão de ofício, alegando que o acórdão deu provimento
parcial para excluir do lançamento o período 09/2000 a 08/2001, enquanto que na análise houve
menção ao período 09/1999 a 08/2001. Menciona a existência de provável erro material.
A representante do Governo, redatora do voto vencedor, considerando o erro
apontado acima, expôs, por meio do despacho de fls. 713/714, que o período a ser excluído seria
09/1998 a 08/1999 e que não se trataria de erro material, mas de vício insanável. Desta forma,
retornou-se à origem para o acolhimento da revisão proposta de ofício.
Em suas Contrarrazões, a Contribuinte alega que tal revisão proposta pela
Relatora não se presta ao rejulgamento do acórdão, requerendo o não conhecimento do pedido.
Afirma que, a despeito do pedido reportar-se basicamente à existência de erro
insanável, ele trata de mais um inconformismo em relação às decisões favoráveis à empresa
dentro da própria Quarta Câmara do CRPS.
Aduz que o art. 60 da Portaria MPS no 88/2004, então vigente, não serve ao
levante de questões novas, muito menos se presta ao rejulgamento da causa, em ofensa ao
princípio da segurança jurídica.
Penso que cabe razão à Contribuinte nesse ponto.
Consoante exposto acima, os pedidos de revisão oriundos do CRPS devem ser
analisados como se fossem embargos de declaração.
A regulamentação dos embargos de declaração encontra-se no artigo 65 do
Regimento Interno do CARF (Ricarf), in verbis:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
No presente caso, não vislumbro a ocorrência de nenhuma omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão recorrido.
A Redatora do voto vencedor pretende reanalisar o mérito da questão,
aproveitando-se de um pedido de revisão de ofício da unidade de origem, que apontou um mero
erro material, o qual deve ser sanado mediante alteração apenas da parte indicada da
fundamentação, que foi tão somente uma referência ao voto vencido do relator. Tal alteração
será analisada adiante, quando da apreciação do pedido de revisão de ofício da antiga
SRP/CRPS.
Ressalte-se que a fundamentação do voto vencedor está inteligível no sentido do
que foi decidido, não havendo nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, e, portanto, não
necessita de esclarecimento quanto ao mérito. Não cabe, em sede de embargos, a reanálise da
matéria de mérito, como pretende a Conselheira do extinto CRPS.
Portanto, rejeitam-se os embargos opostos pela Conselheira, Representante do
Governo, do extinto Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS).
Pedido de Revisão de Ofício da antiga SRP/MPS
Fl. 959
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

A SRP/MPS emitiu despacho de fl. 709, solicitando retorno à CRPS, alegando
erro material, uma vez que o acórdão deu provimento parcial para excluir do lançamento o
período 09/2000 a 08/2001, enquanto que na análise houve menção ao período 09/1999 a
08/2001
Para correção de inexatidões materiais, o art. 66 do Ricarf prevê os embargos
inominados, conforme abaixo.
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Consoante já exposto, a unidade de origem apontou um mero erro material, o qual
deve ser sanado mediante alteração apenas da parte indicada da fundamentação, que foi tão
somente uma referência ao voto vencido do relator, não tendo influência na motivação do voto
vencedor.
Desse modo, acolho a petição de revisão de ofício da antiga SRP/MPS como
embargos inominados, com vistas a sanar o erro material constante na fundamentação do voto
vencedor, apenas para efetuar a seguinte correção no voto vencedor (fl. 706):
Onde se lê: “Ocorre que a presente notificação compreende o período de 07/1998
a 02/2004 e o Conselheiro Relator entendeu por considerar procedente apenas o
lançamento correspondente aos abonos pagos no período de 09/1999 a 08/2011”.
Leia-se: “Ocorre que a presente notificação compreende o período de 07/1998 a
02/2004 e o Conselheiro Relator entendeu por considerar improcedente o
lançamento correspondente aos abonos pagos no período de 09/1999 a 08/2011”.
Decadência
A unidade preparadora questiona sobre quais competências foram alcançadas pela
decadência, consoante Informação Fiscal de fls. 940/948.
Em virtude do questionamento efetuado pela autoridade preparadora em função da
confusa tramitação deste processo, e ainda, em se tratando de matéria de ordem pública, entendo
que a decadência deva ser apreciada neste voto.
O Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante no 8, publicada no
D.O.U. de 20/06/2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5°
do Decreto-Lei n° 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário”.
De acordo com a Lei 11.417/2006, após o Supremo Tribunal Federal editar
enunciado de súmula, esta terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder
Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, a
partir de sua publicação na imprensa oficial. Assim, a nova súmula alcança todos os créditos
pendentes de pagamento e constituídos após o lapso temporal de cinco anos previsto no CTN.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à
sistemática dos recursos especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do
CPC/73), fixou o entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei.
Dessa forma, a regra contida no artigo 150, § 4°, do CTN, é regra especial,
aplicável apenas nos casos em que se trata de lançamento por homologação, com antecipação de
pagamento, de modo que, nos demais casos, estando ausente a antecipação de pagamento ou
mesmo havendo a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, a regra aplicável é a
prevista no artigo 173, I, do CTN.
No caso presente, observa-se a ocorrência de pagamento antecipado, de modo que
a regra a ser aplicada é a do art. 150, § 4o, do CTN, ou seja, a contagem se inicia a partir do fato
gerador.
Portanto, como a ciência do lançamento fiscal se deu em 09/09/2004 (fl. 3),
restam decaídos os lançamentos relativos aos fatos geradores do período de 07/1998 a 08/1999.
Desse modo, os embargos possuem efeitos infringentes.

JULGAMENTO EM CONJUNTO COM OUTROS DEBCADs
A autoridade preparadora sugere, ainda, que a presente NFLD deveria ser
reapreciada pela CRPS em conjunto com os demais débitos com os mesmos fatos geradores
(NFLDs 35.711.369-1 e 35.711.362-4), por serem conexos.
No entanto, constata-se que as referidas NFLDs já foram julgadas pela CSRF,
conforme abaixo:
35.711.369-1: Acórdão no 702/2007 – PAF no 10.380.012392/2007-61 (Patronal)
35.711.362-4: Acórdão no 991/2006 – PAF no 10.380.012413/2007-48 (GFIP)
OBS.: No julgamento do segundo acórdão, foi citada a decisão do acórdão ora
recorrido:
Voto no sentido de CONHECER DO RECURSO e no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL, para que sejam excluídos da autuação os valores
correspondentes ao "Crediamigo" conforme decisão do julgamento da NFLD. n°
35.711.367-5 e os abonos pagos nos períodos correspondentes à vigência de
sentença normativa que expressamente informou a natureza indenizatória dos
mesmos, conforme decisões decorrentes do julgamento das notificações n°
35.711.370-5 e 35.711.369-1.
Portanto, não há como acolher a pretensão da autoridade preparadora, por perda
de objeto.
Fl. 961
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.437 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.012418/2007-71

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração opostos pela
Conselheira, representante do Governo, da Quarta Câmara do extinto Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), assim como conhecer e acolher os embargos formalizados em face
do Acórdão no 914/2006, para, com efeitos infringentes: (i) sanar o erro material nos termos
expostos no voto do Relator; (ii) rerratificar o dispositivo do acórdão guerreado para reconhecer
a decadência dos lançamentos relativos aos fatos geradores do período de 07/1998 a 08/1999 e
dar provimento parcial para excluir do lançamento os valores correspondentes aos abonos pagos
no período de 09/2000 a 08/2001, cuja natureza indenizatória está expressa em Sentença
Normativa.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 962
DF CARF MF
Original